Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-21.2021.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-21.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCINDO JOSE PANASINKI - CPF: 372.854.400-00 (APELANTE), CATIUSCIA BARCELOS DOS SANTOS - CPF: 010.549.340-61 (ADVOGADO), GEDOVAR DEBESAITYS - CPF: 463.609.300-30 (ADVOGADO), LEONARDO PRESTES DEBESAITYS - CPF: 013.822.960-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), ALCINDO JOSE PANASINKI - CPF: 372.854.400-00 (APELADO), CATIUSCIA BARCELOS DOS SANTOS - CPF: 010.549.340-61 (ADVOGADO), GEDOVAR DEBESAITYS - CPF: 463.609.300-30 (ADVOGADO), LEONARDO PRESTES DEBESAITYS - CPF: 013.822.960-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO DESPROVIDO E 2o E 3o APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE
– 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o E 3o APELOS
–
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não restando comprovada a legalidade da cobrança, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ALCINDO JOSÉ PANASINKI, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A contra a sentença de ID. 141182970, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1004891-21.2021.8.11.0037, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar os requeridos ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida, bem como condenar os requeridos a restituição do valor de R$1.934,67 (mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 141182971, o autor, ora 1o apelante, requer que a repetição do indébito seja na forma dobrada, bem como requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Já a requerida Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, em suas razões de Id. 141182972, aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de danos materiais e morais.

Por fim, o requerido Banco Bradesco S.A sustenta a inexistência da responsabilidade objetiva, falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que o termo inicial dos juros de mora deverá ser desde o arbitramento. Requer, ainda, a restituição dos valores repassados à parte autora e a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios (Id.141182975).

Contrarrazões no Id. 141182981 e id. 141182983.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora no dia 03/01/2021, adquiriu um aparelho TV Show 8k, pelo valor de R$800,00 (oitocentos reais), equivalente a U$146,52 (cento e quarenta e seis dólares e cinquenta e dois centavos), haja vista que o dólar estava em R$5,46 (cinco reais e quarenta e seis centavos) na oportunidade.

Aduz que utilizou seu cartão internacional do Banco Bradesco, no entanto, o vendedor da loja passou o valor de PYG 5.300,00 (cinco mil e trezentos guaranis) e PYG 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos guaranis).

Sustenta que ao receber o extrato do cartão de crédito, verificou que o valor lançado pelas compras foi de PYG 2.790.000,00 (dois milhões e setecentos e noventa mil guaranis) e PYG 530.000,00 (quinhentos e trinta guaranis), ou seja, R$2.298,11 (dois mil,duzentos e noventa e oito reais e onze centavos) ou U$420,13 (quatrocentos e vinte dólares se treze centavos).

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando a restituição dos valores na forma dobrada e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurgem-se as apelantes desta decisão.

Pois bem.

A 2a apelante, em suas razões de Id.141182972, aduz a preliminar de ilegitimidade passiva.

Segundo o
parágrafo único
do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtém alguma vantagem econômica.

Outrossim, o §1o do art. 25 da legislação em comento assim dispõe:

“§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Logo, as requeridas detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pela parte autora.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, ante a alegação de cobrança indevida por parte do consumidor, repousa sobre as requeridas a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Na hipótese dos autos, as requeridas não se desincumbiram do ônus que lhes competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, eis que não há qualquer tipo de reparo a ser feito nesse aspecto,
in verbis
:

“ Da análise dos autos, notadamente o extrato do cartão de crédito e a mensagem recebida pelo requerente, ao que tudo indica, ocorreu erro na conversão de moeda de Guarani Paraguaio para Dólar e Real, visto que incluiu alguns zeros a mais na fatura do cartão de crédito.

Não obstante, observo que no extrato do cartão constou o valor da compra em 499,94 dólares, quando, na verdade, o produto custou 146,52 dólares, ou seja, R$800,00, conforme nota juntada no id n. 59896949.

Dessa forma, considerando que restou demonstrado que foram realizadas cobranças indevidas no cartão de crédito do consumidor, o pedido inicial deve ser acolhido.”

Assim, diante da alegação da cobrança indevida e da ausência de comprovação da legalidade pelas requeridas, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a devolução dos valores cobrados, no entanto, a repetição deverá ocorrer na forma simples, ante a inexistência da comprovação de má-fé.

Quanto ao dano moral, é importante destacar que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização imaterial reivindicada. Ademais, a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

Isso porque, o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetido o autor, ora 1o apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

O dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, conquanto tenha ocorrido, de fato, uma falha na prestação do serviço, tendo em vista que as requeridas efetuaram cobrança indevida da parte autora,
não há que se falar em dano moral
, quando muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização, na medida em que
não houve, sequer, a inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos de créditos
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

Como visto, à luz das exposições, não deve prosperar o pedido inicial concernente ao dano moral, pois os problemas alegadamente enfrentados com a cobrança indevida não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO DE VIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL – PESSOA JUÍRIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a efetiva contratação de seguro de vida, indevida a cobrança a esse titulo em conta corrente do correntista. 2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela cobrança de dívida não contratada.”
(TJ-MT - APL: 00201195120158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE SEGURO, PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71008043556, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008043556 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Assim, verifico que, ponto merece decote a decisão de primeiro grau.

Quanto ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, este pleito fica prejudicado, uma vez que considerando os contornos deste julgado, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial e nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, por ter a parte autora decaído em sua pretensão quanto ao dano moral, ficam todas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para as requeridas e 30% (trinta por cento) à parte autora, observando a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, que litiga sob o pálio da assistência judiciária.

Por fim, consigno que fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos apresentados e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2o e 3o apelo

apenas para afastar a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, bem como fica autorizado a compensação dos valores, o qual será apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 1o apelo.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que as requeridas arquem na proporção de 70% e a parte autora na proporção de 30% das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023